Tribunal: TJSP
Processo: 1012765-80.2023.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ausência de prova da contratação. Débito inexigível. Recurso do Autor pugnando pela condenação da Ré ao pagamento de indenização por dano moral. \não incluído o nome do Autor nos cadastros de inadimplentes. Mero dissabor. Recurso desprovido.